Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, diante do reconhecimento da coisa julgada, em razão da existência de demanda anterior com os mesmos pedidos e fundamentos, já decidida com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada entre a presente ação e a anterior, considerando a identidade de partes, causa de pedir e pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O Código de Processo Civil estabelece, no art. 337, §4o, que há coisa julgada quando se repete ação já decidida por sentença transitada em julgado, desde que presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido.
4 A análise dos autos revela que a demanda anterior, ajuizada perante o Juizado Especial, envolveu os mesmos sujeitos processuais, os mesmos fatos alegados e os mesmos pedidos formulados, configurando a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da coisa julgada.
5 A sentença anterior apreciou o mérito da controvérsia, reconheceu a regularidade do contrato e julgou improcedentes os pedidos, tendo transitado em julgado sem interposição de recurso.
6 A parte autora foi intimada a se manifestar sobre a existência de coisa julgada e permaneceu inerte, o que reforça a preclusão consumativa e a impossibilidade de rediscussão da matéria.
7 A tentativa de distinguir os objetos das ações com base em novos documentos e contexto probatório não encontra respaldo nos autos e não altera a essência da controvérsia já decidida.
8 A rediscussão de matéria definitivamente julgada afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da vedação à perpetuação de litígios.
9 Diante da configuração inequívoca da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É vedada a rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, quando presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, inc. VII, §§ 1o e 2o; 485, inc. V; 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1820634, 0705069-79.2023.8.07.0006, Rel.: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, DJe: 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 2027201, 0717464-33.2024.8.07.0018, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, DJe: 12.08.2025.